Tribunal: STF
Processo: RHC 219767
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Lucas Borges de Moura, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 165.356/RS, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT).



    Narram os autos que o recorrente encontra-se preso preventivamente, pela suposta prática do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, na forma do artigo 29, caput, todos do Código Penal, e na forma da Lei 8.072/90).



    A defesa do recorrente sustenta ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação idônea do decreto de prisão cautelar.



    Ao final, requer seja



    “Conhecido e provido o presente recurso ordinário constitucional, reformando o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, com expedição do competente alvará de soltura em favor de Lucas Borges de Moura”. 



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pelo desprovimento do recurso em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM E QUE NÃO TEM COMO SER REVISTA NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO, AINDA, DE EXCESSO DE PRAZO E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. RECORRENTE PRESO DESDE 12.11.2020. COMPLEXIDADE DO FEITO (SÃO 3 OS ACUSADOS), COM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REMARCADA PARA O DIA 28.9.2022. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRESENÇA, ADEMAIS, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP. NÍTIDA PERICULOSIDADE DO RECORRENTE, ACUSADO DE MATAR A VÍTIMA MEDIANTE DISPAROS DE ARMA DE FOGO E NA PRESENÇA DE MENOR DE CINCO ANOS DE IDADE, POSSUINDO CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS E RESPONDENDO, AINDA, PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E HOMICÍDIO, E QUE JÁ ESTEVE FORAGIDO. CUSTÓDIA CAUTELAR NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE RAZO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÕES EM CURSO. FUGA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. 



    II - In casu, "informou o Juízo singular, que a audiência de instrução restou frustrada diante da não condução dos réus, sendo designada nova audiência para o dia 11/08/2022”, não havendo qualquer elemento que evidencie a desídia dos órgãos estatais na condução feito. 



    III - Prisão necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista "a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do acusado, consubstanciadas no modus operandi do delito, que, de acordo com o que consta dos autos, foi praticado por disparo de arma de fogo contra a vítima e na presença de menor de cinco anos de idade, o que evidencia a necessidade da cautela preventiva", bem como o fato de que "possui condenações, pelo delito de tráfico de drogas, respondendo, também, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e homicídio (processos 072/2.15.0004004-5, 039/2.16.0005749-2 e 039/2.16.0006807-9)", o que demonstra a periculosidade do acusado e maior gravidade do fato delituoso, presente o risco de reiteração delitiva. 



    IV - Ante a fuga do agravante impositiva a prisão cautelar para garantir a aplicação da lei penal. 



    V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.”



    O recurso revela-se manifestamente incabível.



    Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. In verbis: 



    “Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento” (RHC nº 123.002/MS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/10/14).



    Perfilhando esse entendimento:



    “(...)



    2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Inaplicabilidade, portanto, do princípio da fungibilidade recursal. (…) 5. Agravo regimental não provido” (Pet nº 5.951-AgR/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/6/16);



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Divulgação de fatos inverídicos e difamação eleitoral (arts. 323 e 325 do Código Eleitoral). Denúncia. 3. Pretensão de nulidade do processo. Inviabilidade. O rito especial previsto nos arts. 513 e seguintes do CPP somente se aplica quando a ação penal versar sobre a prática de crimes funcionais típicos, em que a condição de servidor público é elemento essencial do tipo penal. As condutas imputadas à recorrente não constituem crimes funcionais típicos, afastando o procedimento específico. 4. Recurso ordinário interposto em face de acórdão proferido pelo TSE em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Impossibilidade. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade em razão de erro grosseiro. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Mesmo que a petição fosse conhecida como habeas corpus, não seria caso de concessão da ordem de ofício. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC nº 120.363-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/3/14).



    Ainda que assim não fosse, o acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem.



    Tal como se vê da ementa antes transcrita, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a revelar sua periculosidade.



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    Por fim, quanto ao alegado excesso de prazo, anoto que o Ministro relator destacou as peculiaridades do caso em exame não havendo que se falar em desídia do Tribunal de Justiça, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora.



    Diante dessas circunstâncias, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerado o entendimento consolidado da Corte, em situações assemelhadas. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente